Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707163-71.2021.8.07.0005 RECORRENTE: G. A. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. D. RECORRIDA: S. A. C. S. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 2. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 3. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao tratamento fisioterápico pelo método PediaSuit. sob o fundamento de que a sua utilização não consta no rol da Agência Nacional de Saúde, conforme previsão expressa no artigo 18, X, da Resolução Normativa 425/2021. 4. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 10 da Lei 9.656/98, sustentando a possibilidade de se custear o protocolo Pediasuit, embora não integre o rol de procedimentos da ANS, tendo em vista que tal lista possui caráter meramente exemplificativo. Explica que há comprovação científica de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Defende, portanto, a manutenção do tratamento fisioterápico com o Protocolo Pediasuit, por meio de reembolso integral, assim como o acompanhamento com fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicólogo e fisioterapia pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento de sua saúde, bem assim que não haja limitações de sessões de qualquer espécie. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL ROLIM SILVA, OAB/DF 41.545 (ID. 36516244). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/SP 220.028 (ID. 38899081). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/SP 220.028 (ID. 38899081), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado RAFAEL ROLIM SILVA, OAB/DF 41.545 (ID. 36516244). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016